Tribunal: TJES
Processo: 0008402-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008402-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUIZA BORGES DE CASTRO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
PRELIMINAR

– AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEITADA

–
AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PARCELAS NO PERÍODO PANDÊMICO – CARÊNCIA CONCEDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DA APONTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR –
RECURSO
CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1. Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes. Preliminar rejeitada.

2. Os requerentes, ora apelantes, não fazem jus à suspensão do financiamento imobiliário pleiteada na inicial, eis que não seguiram as orientações do requerido/apelado para obtenção da carência por ele ofertada, incorrendo em culpa exclusiva.

3. Não foi apurada nenhuma falha na prestação do serviço do banco, e o pedido de suspensão do contrato formulado pelos requerentes/apelantes foi rejeitado, o que, apesar da irresignação dos apelantes, que não trouxeram nenhuma motivação capaz de afastar a conclusão do julgador de origem, impõe o imediato pagamento das parcelas que foram postergadas em razão da tutela provisória concedida, com estrita observância de todos os termos e encargos contratuais, que sequer foram objeto de discussão nestes autos.

4. Recurso do conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo autor e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO:-

Boa tarde. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais membros desse c

A questão trazida a julgamento é bastante simples, remonta a um contrato de financiamento imobiliário pela modalidade de alienação fiduciária que no extensor da pandemia, lá nos anos 2000, havia insegurança para todos nós, inclusive para o casal de contratantes que ambos exerciam função profissional liberal e não sabiam a quantas ia andar a economia do país, como todos nós.

E as próprias financeiras na época, e uma delas, inclusive, a própria financeira da instituição, Itaú, que fez vincular na imprensa que faria uma espécie de balão, suspenderia as parcelas por quatro meses. E ai mandou correspondência etc, e o casal evidentemente se interessou por isso e pediu já contando com isso e não veio a resposta, não veio a resposta, e eles lançaram mão de uma ação, uma tutela cautelar e foi concedida em juízo, a suspensão do contrato por quatro meses, a suspensão das parcelas por 4 meses, sem qualquer alteração do contrato, quer seja na própria natureza formal, na questão dos valores das parcelas, da forma de correção, aliás, que não é uma correção, que era um processo de aliança fiduciária.

E assim foi. Foi procedido. O juiz de piso, o titular da Vara, na época, empenhou-se bastante para tentar equacionar isso em forma de alta composição, designou, salvo melhor juízo, 2 ou 3 audiências conciliatórias, a audiência de autocomposição com toda a fase de pandemia, etc e nada.

E no final conseguimos interagir com o próprio banco e tabulamos um acordo, que foi pago, inclusive, foi atualizado as 4 parcelas que não tinham sido pagas foram pagas para montar um contrato. Absolutamente inadimplente, aliás, com duas parcelas até, adiantadas até hoje.

Só que a financeira queria alterar o escopo do contrato, queria alterar a natureza jurídica do contrato. E por isso que não foi consignado.

E para nossa surpresa, três anos depois, ela tinha o outro magistrado que substituiu na Vara uma sentença julgando improcedente.

Para início de conversa, esse julgamento ele até está prejudicado. Porque na realidade ninguém fala, ninguém pede danos, outros danos que não sejam em forma de pagamento do valor que está fundeado, tem conqueta e tantas parcelas depositados no poder judiciário é só banco levantar que ninguém teve prejuízo nenhum.

E a questão foi essa.

O processo subiu o segundo grau, o nobre relator teve o cuidado de submeter àquela à condição de conflitos, de questões coisa e tal, e o banco, como sempre, não se interessou em comparecer e etc.

Essa é a questão. Não pede nada, não quer nada, a única coisa que eles querem ter a solução do contrato, e viver felizes, como sempre teve absoluta amplia do contrato. Esses são os esclarecimentos que queria trazer as Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

O senhor se reporta de haver nesse contrato outros valores depositados?

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO:-

Todos as parcelas desse contrato foram depositadas, todas não, mais duas ainda, que por erro, por excesso de zelo, foram depositadas demais. Tem cinquenta e tantas parcelas.

Essa questão surgiu em maio de 2020, estamos completando agora cerca de quatro anos. Então cerca de quarenta e oito, cinquenta parcelas estão depositadas.

*

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

E esse contrato está por finalizar?

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO:-

Não. É um contrato de vinte anos. E esse contrato eras na segunda parcela.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

Excelência !

Algumas questões citadas por S.Exa. Não constam do voto. Peço retorno.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

V O T O

VISTA

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA(RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral do douto advogado dos apelantes, para melhor analisar a matéria submetida a este egrégio colegiado, cujo relatório aderi.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LUIZA BORGES DE CASTRO

e por

FELLIPE BACCHETTI MAGNAGO

contra a r. sentença de fls. 323/327, integrada no evento 6065675, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de

ITAU UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 6065682, os apelantes, aduzem em suma, que:
(I) “
ajuizaram a presente ação objetivando a suspensão temporária de parcelas de financiamento imobiliários, em razão do Estado de Emergência em Saúde Pública decretado no Espírito Santo, bem como da Pandemia da COVID-19, que estabeleceu uma série de normas sanitárias e administrativas para prevenção e contenção da doença”;
(II)
“a Recorrida divulgou amplamente em suas mídias que se colocava à disposição para promover postergação de até 4 (quatro) parcelas dos contratos de financiamento com a manutenção de taxas de juros, sem cobrança de multa, IOF e demais consectários”;
(III)
“após inúmeras tentativas de obter a referida postergação, os Recorrentes não conseguiram retorno da Recorrida, de modo que não tiveram alternativa a não ser a judicialização”;
(IV)
“em sede de sentença o i. Juízo julgou o pleito improcedente alegando, em resumo, que os Recorrentes não utilizaram o meio adequado para a solicitação de suspensão temporária de financiamento imobiliário”;
(V)
“em momento algum afirmam que houve cobrança no período de suspensão e sim que após cessado o referido período, no mês de outubro de 2020, (....) foram surpreendidos com a cobrança de R$ 3.702,53 (três mil setecentos e dois reais e cinquenta e três centavos), quando na verdade deveriam pagar R$ 3.598,22 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), fatos devidamente relatados na petição de fls. 86 a 90”;
(VI)
“a partir de novembro de 2020 os Recorrentes passaram a fazer depósitos judiciais para adimplirem com suas obrigações contratuais do Contrato de Financiamento Imobiliário. Tendo sido devidamente juntado nos autos o comprovante de depósito das parcelas de financiamento imobiliário”;
(VII)
“a decisão recorrida, apesar revogar a decisão prolatada pelo Juiz instrutor do processo, ao final, troca seis por meia dúzia, pois permanece com a diretriz de manutenção do contrato inicialmente firmado, com manutenção de valores, taxas e correção, o que não está sendo cumprido pela Recorrida”;

(VIII)
“resta claro o direito autoral de suspensão de financiamento, havendo a comprovação de que os Recorrentes buscaram de todas as formas pela via administrativa antes do ajuizamento da presente ação”.

Diante disso, pugnam para que “seja provido o presente recurso no sentido de reformar a r. sentença de piso para que seja confirmada a tutela de urgência, bem como emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas de financiamento bancário”.

Contrarrazões apresentadas no evento 6065993, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, por seu desprovimento, assinalando que “os Apelantes, em nenhum momento, enviaram a solicitação ao e-mail indicado com as informações e assunto, conforme devidamente reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau”, e que “não há falha na prestação do serviço quando há culpa exclusiva do consumidor.”

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, embora suscitada a preliminar em contrarrazões, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes com a sentença que rejeitou a pretensão autoral, sendo inequívoca a observância da regra do artigo 1.010, inciso III, do CPC pelas razões recursais, que, inclusive, possibilitou o contraditório sobre a questão.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao objeto, em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada que, fundamentadamente, concluiu que os requerentes, ora apelantes, não fazem jus à suspensão do financiamento imobiliário pleiteada na inicial, eis que não seguiram as orientações do requerido/apelado para obtenção da carência por ele ofertada, incorrendo em culpa exclusiva, afastando qualquer falha na prestação do serviço.

A r. sentença objurgada, exaustiva e fundamentadamente, definiu que (grifos meus):

(...) a relação jurídica entre as partes está entrelaçada por força do contrato de financiamento de imóvel que consta nos autos às fls. 11v.-20, datado de 05/03/2020.

A parte autora aduz na inicial que, logo após o início do contrato, foi declarado o estado de emergência em todo o país, em razão da rápida proliferação da COVID-19, momento em que muitas medidas para contenção do vírus foram tomadas, entre elas, a suspensão de atividades denominadas “não essenciais”.

Assim, por se tratarem de pequeno comerciante e advogada liberal, sofreram diretamente com as medidas de contingenciamento impostas naquele momento.

Na mesma ocasião dos fatos,
os autores afirmam que tiveram ciência de que o banco réu estaria oferecendo o adiamento de até quatro parcelas dos contratos de financiamento, motivo pelo qual teriam tentado entrar em contato com a instituição, todavia, sem resultados, mesmo diante das tentativas de acordo em diferentes canais de comunicação
.

Em sua defesa, o banco réu admite que
está oportunizando aos clientes a possibilidade de suspensão dos contratos por tempo determinado, todavia, afirmou que os autores não o procuraram para dar andamento à solicitação
.

Aduz ainda que, a liminar proferida, que suspendeu os efeitos do contrato por 4 (quatro) meses a partir da parcela de junho, não deverá ser aplicada sem observar os efeitos contratuais quantos aos seus encargos.

Ademais, ressaltou que a argumentação autoral carece de provas no sentido de que as atividades laborais exercidas foram afetadas em razão do início da pandemia.

Portanto resta
incontroverso que a requerida realmente estava ofertando a suspensão de financiamentos pelo período de 4 (quatro) meses, em razão do início da pandemia de COVID-19, cabendo agora analisar a controvérsia acerca da existência de tentativa de contato administrativo dos autores para proceder a suspensão do contrato, bem como se os autores fazem jus a suspensão pleiteada
.

A questão será dirimida à luz do ordenamento jurídico brasileiro, principalmente pelas normas regidas na Constituição Federal de 1988, no Código Civil de 2002 e no Código de Defesa do Consumidor.

De início, registro aqui que,
no ano de 2020, muitos foram os pedidos de intervenção judicial para suspensão dos efeitos de contratos de financiamento, tendo como base a existência da pandemia do vírus da COVID-19 e a teoria da imprevisão
.

Para tanto, a linha jurisprudencial pátria que vem sendo adotada é no sentido de que

deveria ser demonstrado, pelo solicitante da suspensão, a existência de prejuízo financeiro, em razão da pandemia, que obstasse o pagamento das parcelas, não bastando que seja uma mera presunção
.

A propósito, colham-se os seguintes julgados:

[...] 1. Suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento do veículo utilizado para a realização de sua atividade de transporte escolar. Falta de demonstração da crise financeira séria e impossibilidade de pagamento. Inexistência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Impossibilidade de transferir o risco da atividade desenvolvida pelo autor para a instituição financeira, por ausência de previsão legal. [...] (TJ-SP - AC: 10012069320208260337 SP 1001206-93.2020.8.26.0337, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 09/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

[...] 2. Suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento do veículo utilizado para a realização de sua atividade de transporte escolar. Falta de demonstração da crise financeira séria e impossibilidade de pagamento. Inexistência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Impossibilidade de transferir o risco da atividade desenvolvida pelo autor para a instituição financeira, por ausência de previsão legal. [...] (TJ-SP - AC: 10025793720208260022 SP 1002579-37.2020.8.26.0022, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Diante os inegáveis impactos econômicos da pandemia da COVID-19, especialmente no ramo do transporte escolar, mostra-se plausível e razoável a alteração do modo de execução das prestações do contrato objeto de revisão para restabelecimento do equilíbrio contratual. Demonstrada a dificuldade financeira em razão da pandemia do COVID-19 de modo a obstar o adimplemento das parcelas contratuais, bem como o perigo de dano resultante das cobranças realizadas pela instituição financeira, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência pleiteada. (TJ-MG - AI: 10000205613607001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021).

Todavia,
no caso dos autos, não deve ser essa a questão discutida, isso porque a proposta de suspensão do financiamento, como dito anteriormente, é fato incontroverso, uma vez que o próprio réu em sua contestação afirma que estava ofertando a carência aos seus clientes
.

A questão, em verdade, cinge sobre a tentativa de contato por parte dos autores para buscar a suspensão contratual pelos meios administrativos, o que configura em uma tentativa de indicar falha na prestação do serviço do banco
, nos moldes indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, no art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

(...)

Conforme os autores comprovaram na inicial (fl. 03v.), o banco requerido ofertou o e-mail “ItaumobCarencia@itau-unibanco.com.br” para que fossem enviadas as solicitações de suspensão contratual, acompanhadas da indicação de CPF, celular e, se possível, o número do contrato, devendo a mensagem ter como assunto “carência”
.

Ainda,

a mensagem afirma que, ao enviar a solicitação nos moldes indicados, o pedido seria acatado automaticamente, desde que não houvesse inadimplência. Além disso, constou que no prazo máximo de 10 (dez) dias seria respondida a solicitação
.

Nada obstante,

dos documentos que acompanham a petição inicial, verifico que os autores, em nenhum momento, enviaram a solicitação ao e-mail indicado com as informações e assunto, conforme delineado como requisito pelo banco
.

Das mensagens eletrônicas que constam às fls. 20v.-22, verifico que
todas as tentativas dos autores, e da ilustre patrona que os assistem nestes autos, foram enviados para os endereços eletrônicos: renegocie@itau.com.br e credmob.itau@flexbpo.com.br
.

Ressalto ainda que,
por pelo menos duas vezes, ficou registrado pela requerida que o canal de comunicação escolhido pelos autores não atuava na solicitação/produto
.

Neste sentido, (...)
resta comprovada a tese do requerido de que inexiste tentativa de contato administrativo por parte dos autores que, na verdade, buscaram formular a proposta em e-mail/setor diferente daquele indicado para tratar da questão de carência do financiamento, mesmo constando informação clara e precisa ao final da proposta nos seguintes termos: "Lembre-se o e-mail é exclusivo para solicitação de carência dos produtos crédito imobiliário e crédito garantia de imóvel"
.

Assim sendo,
a hipótese legal é a do inciso II, §3º do art. 14 do CDC, segundo o qual prevê que não há falha na prestação do serviço quando há culpa exclusiva do consumidor
.

Isto posto, (...)
os autores não fazem jus à suspensão do financiamento contratual
, merecendo ser revogada a liminar outrora concedida às fls. 24-5.

Ademais, a respeito das multas anteriormente indicadas, entendo, com a máxima vênia ao Magistrado que anteriormente as fixou, que também merecem ser revogadas. Explico.

Inicialmente,
o fato de a decisão liminar ter sido revogada por força da decisão desta sentença, não é razão para que seja afastada a aplicação da multa
, uma vez que essas foram arbitradas, inicialmente, por descumprimento da ordem judicial, na forma do §2º do art. 77 do CPC.

Assim, considerando que a aplicação da multa é o descumprimento à ordem judicial, e
analisando os autos, não vislumbro que o banco réu teria infringido a qualquer decisão destes autos
.

Apesar das alegações autorais,
a primeira cobrança formalizada pelo réu, após a liminar deferida, foi a indicada pelo documento de fl. 91, que data de 05/10/2020, ou seja, após o prazo de suspensão de 120 (cento e vinte) dias
.

Ademais
, o fato da cobrança não fere ao comando judicial, mas sim, eventualmente, a cobrança de valores que antecedem ao prazo de 120 (cento e vinte) dias de suspensão, e nesse sentido, não resta demonstrado nos autos qualquer documento hábil a comprovar a desarmonia do réu com as ordens judiciais
.

A fortiori, entendo que também não merece prosperar a tese de descumprimento pelo fato de que, conforme consta na cláusula 22 do contrato,
os valores pagos pelo financiamento seriam descontados mensalmente via débito automático em conta indicada, logo, não caberia ao Judiciário impor condição contratual para pagamento via Boleto Bancário, questão que pode, inclusive, interferir nos encargos contratuais mensais
.

Por esses motivos, chamo o feito à ordem para revogar também as decisões anteriores que aplicaram multa em desfavor da parte ré
.

(...)

Por fim, com relação ao pedido de fls. 312-4, registro que os autores vem depositando judicialmente as parcelas mensais do financiamento, desde a mensalidade devida de julho de 2020, que por força da decisão liminar, agora revogada, foi paga em novembro de 2020.

Registro ainda, que foram depositados judicialmente os valores conforme permitido pelas decisões de fls. 140-1 e 173-4, ou seja, aditando o vencimento das parcelas mensais em 120 (cento e vinte) dias, para tanto, os documentos de fls. 188, 190, 191, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 227, 239, 252, 257, 280, 302, 303, 308 e 322.

Assim sendo,
anteriormente a esta sentença, entendo que não há qualquer mora dos autores, motivo pelo qual devem ser, por ora, suspensos os atos extrajudiciais de acionamento de cláusula de alienação fiduciária
, conforme indicado às fls. 315-8.

Ressalto ainda que,
por força deste comando, que não reconheceu a possibilidade de suspensão do financiamento, objeto do contrato ora em discussão,
o instrumento voltará ao seu status quo ante à decisão liminar de fls. 24-5, ou seja, sem a suspensão das parcelas de junho, julho, agosto e setembro de 2020
.

Por essa razão, e
considerando que os autores estavam em dia com a quitação do contrato, conforme delineado pelo comando judicial, restará agora o dever de pagamento de 4 (quatro) parcelas do financiamento
(...). Para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para os autores promoverem o pagamento dos valores.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, revogando a liminar de fls. 24-5, e as decisões posteriores que arbitraram multa por descumprimento de ordem judicial
.

(...).

A sentença em embargos deixou expresso que
“os consumidores não se atentaram ao meio de comunicação correto da instituição financeira para pleitear a carência ofertada, buscando para tanto outros canais de comunicação para efetivar o pedido”
, pontuando que os requerentes, ora apelantes,
“reconheciam que o canal de comunicação oferecido pela embargada, todavia, administrativamente, olvidaram-se da forma correta, incorrendo por sua desídia a ausência da suspensão”.

Não foi apurada nenhuma falha na prestação do serviço do banco, e o pedido de suspensão do contrato formulado pelos requerentes/apelantes foi rejeitado, o que, apesar da irresignação dos apelantes, que
não trouxeram nenhuma motivação capaz de afastar a conclusão do julgador de origem
,
impõe o imediato pagamento das parcelas que foram postergadas em razão da tutela provisória concedida,

com estrita observância de todos os termos e encargos contratuais, que sequer foram objeto de discussão nestes autos
.

Quanto às afirmações em sustentação oral, de que se encontram depositadas em Juízo parcelas em valores superiores às exigidas contratualmente, é questão a ser dirimida em primeiro grau, no qual inclusive os apelantes também estão resguardados da mora pelo próprio conteúdo sentencial, que lhes conferiu prazo de trinta dias para pagamento das parcelas tidas como não saldadas na forma adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas

NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente relator

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral do douto advogado dos apelantes, para melhor analisar a matéria submetida a este egrégio colegiado, cujo relatório aderi.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LUIZA BORGES DE CASTRO

e por

FELLIPE BACCHETTI MAGNAGO

contra a r. sentença de fls. 323/327, integrada no evento 6065675, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de

ITAU UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 6065682, os apelantes, aduzem em suma, que:
(
I) “
ajuizaram a presente ação objetivando a suspensão temporária de parcelas de financiamento imobiliários, em razão do Estado de Emergência em Saúde Pública decretado no Espírito Santo, bem como da Pandemia da COVID-19, que estabeleceu uma série de normas sanitárias e administrativas para prevenção e contenção da doença”;
(
II)
“a Recorrida divulgou amplamente em suas mídias que se colocava à disposição para promover postergação de até 4 (quatro) parcelas dos contratos de financiamento com a manutenção de taxas de juros, sem cobrança de multa, IOF e demais consectários”;
(III
)
“após inúmeras tentativas de obter a referida postergação, os Recorrentes não conseguiram retorno da Recorrida, de modo que não tiveram alternativa a não ser a judicialização”;
(
I
V
)
“em sede de sentença o i. Juízo julgou o pleito improcedente alegando, em resumo, que os Recorrentes não utilizaram o meio adequado para a solicitação de suspensão temporária de financiamento imobiliário”;
(V)
“em momento algum afirmam que houve cobrança no período de suspensão e sim que após cessado o referido período, no mês de outubro de 2020, (....) foram surpreendidos com a cobrança de R$ 3.702,53 (três mil setecentos e dois reais e cinquenta e três centavos), quando na verdade deveriam pagar R$ 3.598,22 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), fatos devidamente relatados na petição de fls. 86 a 90”;
(V
I
)
“a partir de novembro de 2020 os Recorrentes passaram a fazer depósitos judiciais para adimplirem com suas obrigações contratuais do Contrato de Financiamento Imobiliário. Tendo sido devidamente juntado nos autos o comprovante de depósito das parcelas de financiamento imobiliário”;
(VII)
“a decisão recorrida, apesar revogar a decisão prolatada pelo Juiz instrutor do processo, ao final, troca seis por meia dúzia, pois permanece com a diretriz de manutenção do contrato inicialmente firmado, com manutenção de valores, taxas e correção, o que não está sendo cumprido pela Recorrida”;
(VIII)
“resta claro o direito autoral de suspensão de financiamento, havendo a comprovação de que os Recorrentes buscaram de todas as formas pela via administrativa antes do ajuizamento da presente ação”.

Diante disso, pugnam para que “seja provido o presente recurso no sentido de reformar a r. sentença de piso para que seja confirmada a tutela de urgência, bem como emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas de financiamento bancário”.

Contrarrazões apresentadas no evento 6065993, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, por seu desprovimento, assinalando que “os Apelantes, em nenhum momento, enviaram a solicitação ao e-mail indicado com as informações e assunto, conforme devidamente reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau”, e que “não há falha na prestação do serviço quando há culpa exclusiva do consumidor.”

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, embora suscitada a preliminar em contrarrazões, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes com a sentença que rejeitou a pretensão autoral, sendo inequívoca a observância da regra do artigo 1.010, inciso III, do CPC pelas razões recursais, que, inclusive, possibilitou o contraditório sobre a questão.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao objeto, em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada que, fundamentadamente, concluiu que os requerentes, ora apelantes, não fazem jus à suspensão do financiamento imobiliário pleiteada na inicial, eis que não seguiram as orientações do requerido/apelado para obtenção da carência por ele ofertada, incorrendo em culpa exclusiva, afastando qualquer falha na prestação do serviço.

A r. sentença objurgada, exaustiva e fundamentadamente, definiu que (grifos meus):

(...) a relação jurídica entre as partes está entrelaçada por força do contrato de financiamento de imóvel que consta nos autos às fls. 11v.-20, datado de 05/03/2020.

A parte autora aduz na inicial que, logo após o início do contrato, foi declarado o estado de emergência em todo o país, em razão da rápida proliferação da COVID-19, momento em que muitas medidas para contenção do vírus foram tomadas, entre elas, a suspensão de atividades denominadas “não essenciais”.

Assim, por se tratarem de pequeno comerciante e advogada liberal, sofreram diretamente com as medidas de contingenciamento impostas naquele momento.

Na mesma ocasião dos fatos,
os autores afirmam que tiveram ciência de que o banco réu estaria oferecendo o adiamento de até quatro parcelas dos contratos de financiamento, motivo pelo qual teriam tentado entrar em contato com a instituição, todavia, sem resultados, mesmo diante das tentativas de acordo em diferentes canais de comunicação
.

Em sua defesa, o banco réu admite que
está oportunizando aos clientes a possibilidade de suspensão dos contratos por tempo determinado, todavia, afirmou que os autores não o procuraram para dar andamento à solicitação
.

Aduz ainda que, a liminar proferida, que suspendeu os efeitos do contrato por 4 (quatro) meses a partir da parcela de junho, não deverá ser aplicada sem observar os efeitos contratuais quantos aos seus encargos.

Ademais, ressaltou que a argumentação autoral carece de provas no sentido de que as atividades laborais exercidas foram afetadas em razão do início da pandemia.

Portanto resta
incontroverso que a requerida realmente estava ofertando a suspensão de financiamentos pelo período de 4 (quatro) meses, em razão do início da pandemia de COVID-19, cabendo agora analisar a controvérsia acerca da existência de tentativa de contato administrativo dos autores para proceder a suspensão do contrato, bem como se os autores fazem jus a suspensão pleiteada
.

A questão será dirimida à luz do ordenamento jurídico brasileiro, principalmente pelas normas regidas na Constituição Federal de 1988, no Código Civil de 2002 e no Código de Defesa do Consumidor.

De início, registro aqui que,
no ano de 2020, muitos foram os pedidos de intervenção judicial para suspensão dos efeitos de contratos de financiamento, tendo como base a existência da pandemia do vírus da COVID-19 e a teoria da imprevisão
.

Para tanto, a linha jurisprudencial pátria que vem sendo adotada é no sentido de que
deveria ser demonstrado, pelo solicitante da suspensão, a existência de prejuízo financeiro, em razão da pandemia, que obstasse o pagamento das parcelas, não bastando que seja uma mera presunção
.

A propósito, colham-se os seguintes julgados:

[...] 1. Suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento do veículo utilizado para a realização de sua atividade de transporte escolar. Falta de demonstração da crise financeira séria e impossibilidade de pagamento. Inexistência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Impossibilidade de transferir o risco da atividade desenvolvida pelo autor para a instituição financeira, por ausência de previsão legal. [...] (TJ-SP - AC: 10012069320208260337 SP 1001206-93.2020.8.26.0337, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 09/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

[...] 2. Suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento do veículo utilizado para a realização de sua atividade de transporte escolar. Falta de demonstração da crise financeira séria e impossibilidade de pagamento. Inexistência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Impossibilidade de transferir o risco da atividade desenvolvida pelo autor para a instituição financeira, por ausência de previsão legal. [...] (TJ-SP - AC: 10025793720208260022 SP 1002579-37.2020.8.26.0022, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Diante os inegáveis impactos econômicos da pandemia da COVID-19, especialmente no ramo do transporte escolar, mostra-se plausível e razoável a alteração do modo de execução das prestações do contrato objeto de revisão para restabelecimento do equilíbrio contratual. Demonstrada a dificuldade financeira em razão da pandemia do COVID-19 de modo a obstar o adimplemento das parcelas contratuais, bem como o perigo de dano resultante das cobranças realizadas pela instituição financeira, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência pleiteada. (TJ-MG - AI: 10000205613607001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021).

Todavia,
no caso dos autos, não deve ser essa a questão discutida, isso porque a proposta de suspensão do financiamento, como dito anteriormente, é fato incontroverso, uma vez que o próprio réu em sua contestação afirma que estava ofertando a carência aos seus clientes
.

A questão, em verdade, cinge sobre a tentativa de contato por parte dos autores para buscar a suspensão contratual pelos meios administrativos, o que configura em uma tentativa de indicar falha na prestação do serviço do banco
, nos moldes indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, no art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

(...)

Conforme os autores comprovaram na inicial (fl. 03v.), o banco requerido ofertou o e-mail “ItaumobCarencia@itau-unibanco.com.br” para que fossem enviadas as solicitações de suspensão contratual, acompanhadas da indicação de CPF, celular e, se possível, o número do contrato, devendo a mensagem ter como assunto “carência”
.

Ainda,
a mensagem afirma que, ao enviar a solicitação nos moldes indicados, o pedido seria acatado automaticamente, desde que não houvesse inadimplência. Além disso, constou que no prazo máximo de 10 (dez) dias seria respondida a solicitação
.

Nada obstante,
dos documentos que acompanham a petição inicial, verifico que os autores, em nenhum momento, enviaram a solicitação ao e-mail indicado com as informações e assunto, conforme delineado como requisito pelo banco
.

Das mensagens eletrônicas que constam às fls. 20v.-22, verifico que
todas as tentativas dos autores, e da ilustre patrona que os assistem nestes autos, foram enviados para os endereços eletrônicos: renegocie@itau.com.br e credmob.itau@flexbpo.com.br
.

Ressalto ainda que,
por pelo menos duas vezes, ficou registrado pela requerida que o canal de comunicação escolhido pelos autores não atuava na solicitação/produto
.

Neste sentido, (...)
resta comprovada a tese do requerido de que inexiste tentativa de contato administrativo por parte dos autores que, na verdade, buscaram formular a proposta em e-mail/setor diferente daquele indicado para tratar da questão de carência do financiamento, mesmo constando informação clara e precisa ao final da proposta nos seguintes termos: "Lembre-se o e-mail é exclusivo para solicitação de carência dos produtos crédito imobiliário e crédito garantia de imóvel"
.

Assim sendo,
a hipótese legal é a do inciso II, §3º do art. 14 do CDC, segundo o qual prevê que não há falha na prestação do serviço quando há culpa exclusiva do consumidor
.

Isto posto, (...)
os autores não fazem jus à suspensão do financiamento contratual
, merecendo ser revogada a liminar outrora concedida às fls. 24-5.

Ademais, a respeito das multas anteriormente indicadas, entendo, com a máxima vênia ao Magistrado que anteriormente as fixou, que também merecem ser revogadas. Explico.

Inicialmente,
o fato de a decisão liminar ter sido revogada por força da decisão desta sentença, não é razão para que seja afastada a aplicação da multa
, uma vez que essas foram arbitradas, inicialmente, por descumprimento da ordem judicial, na forma do §2º do art. 77 do CPC.

Assim, considerando que a aplicação da multa é o descumprimento à ordem judicial, e
analisando os autos, não vislumbro que o banco réu teria infringido a qualquer decisão destes autos
.

Apesar das alegações autorais,
a primeira cobrança formalizada pelo réu, após a liminar deferida, foi a indicada pelo documento de fl. 91, que data de 05/10/2020, ou seja, após o prazo de suspensão de 120 (cento e vinte) dias
.

Ademais
, o fato da cobrança não fere ao comando judicial, mas sim, eventualmente, a cobrança de valores que antecedem ao prazo de 120 (cento e vinte) dias de suspensão, e nesse sentido, não resta demonstrado nos autos qualquer documento hábil a comprovar a desarmonia do réu com as ordens judiciais
.

A fortiori, entendo que também não merece prosperar a tese de descumprimento pelo fato de que, conforme consta na cláusula 22 do contrato,
os valores pagos pelo financiamento seriam descontados mensalmente via débito automático em conta indicada, logo, não caberia ao Judiciário impor condição contratual para pagamento via Boleto Bancário, questão que pode, inclusive, interferir nos encargos contratuais mensais
.

Por esses motivos, chamo o feito à ordem para revogar também as decisões anteriores que aplicaram multa em desfavor da parte ré
.

(...)

Por fim, com relação ao pedido de fls. 312-4, registro que os autores vem depositando judicialmente as parcelas mensais do financiamento, desde a mensalidade devida de julho de 2020, que por força da decisão liminar, agora revogada, foi paga em novembro de 2020.

Registro ainda, que foram depositados judicialmente os valores conforme permitido pelas decisões de fls. 140-1 e 173-4, ou seja, aditando o vencimento das parcelas mensais em 120 (cento e vinte) dias, para tanto, os documentos de fls. 188, 190, 191, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 227, 239, 252, 257, 280, 302, 303, 308 e 322.

Assim sendo,
anteriormente a esta sentença, entendo que não há qualquer mora dos autores, motivo pelo qual devem ser, por ora, suspensos os atos extrajudiciais de acionamento de cláusula de alienação fiduciária
, conforme indicado às fls. 315-8.

Ressalto ainda que,
por força deste comando, que não reconheceu a possibilidade de suspensão do financiamento, objeto do contrato ora em discussão,
o instrumento voltará ao seu status quo ante à decisão liminar de fls. 24-5, ou seja, sem a suspensão das parcelas de junho, julho, agosto e setembro de 2020
.

Por essa razão, e
considerando que os autores estavam em dia com a quitação do contrato, conforme delineado pelo comando judicial, restará agora o dever de pagamento de 4 (quatro) parcelas do financiamento
(...). Para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para os autores promoverem o pagamento dos valores.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, revogando a liminar de fls. 24-5, e as decisões posteriores que arbitraram multa por descumprimento de ordem judicial
.

(...).

A sentença em embargos deixou expresso que
“
os consumidores não se atentaram ao meio de comunicação correto da instituição financeira para pleitear a carência ofertada, buscando para tanto outros canais de comunicação para efetivar o pedido
”
, pontuando que os requerentes, ora apelantes,
“
reconheciam que o canal de comunicação oferecido pela embargada, todavia, administrativamente, olvidaram-se da forma correta, incorrendo por sua desídia a ausência da suspensão
”.

Não foi apurada nenhuma falha na prestação do serviço do banco, e o pedido de suspensão do contrato formulado pelos requerentes/apelantes foi rejeitado, o que, apesar da irresignação dos apelantes, que
não trouxeram nenhuma motivação capaz de afastar a conclusão do julgador de origem
,
impõe o imediato pagamento das parcelas
que foram postergadas em razão da tutela provisória concedida,

com estrita observância de todos os termos
e encargos
contratuais,
que sequer foram objeto de discussão nestes autos
.

Quanto às afirmações em sustentação oral, de que se encontram depositadas em Juízo parcelas em valores superiores às exigidas contratualmente, é questão a ser dirimida em primeiro grau, no qual inclusive os apelantes também estão resguardados da mora pelo próprio conteúdo sentencial, que lhes conferiu prazo de trinta dias para pagamento das parcelas tidas como não saldadas na forma adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
N
EG
O-LHE
PROVIMENTO
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator